Tribunal: TJSP
Processo: 1004832-29.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo das corrés Central Nacional Unimed e Unimed do Brasil. Cabimento. Não incidência da teoria da aparência. Extinção da ação em relação a terceiro não integrante da relação contratual. Inconformismo da autora. Descabimento. Espera injustificada por cirurgia de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo das corrés Central Nacional Unimed e Unimed do Brasil. Cabimento. Não incidência da teoria da aparência. Extinção da ação em relação a terceiro não integrante da relação contratual. Inconformismo da autora. Descabimento. Espera injustificada por cirurgia de urgência. Dano moral configurado. Valor bem fixado (R$ 10.000,00). Recurso das rés provido e da autora improvido.